Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-76.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800080-76.2019.8.14.0008
APELANTE: ALEXANDRO GONDIM DE SOUZA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4°, DO CPC.

1. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Incidência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Carta Magna de 1988.

2. No caso concreto, descabe o julgamento do processo desde logo por esta Corte, conforme dispõe o art. 1.013, § 3°, do CPC, uma vez que, em se tratando de ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório, de acordo com a Súmula 474, do STJ, o valor para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Assim, é imprescindível o prosseguimento do feito, fins de apurar se as lesões resultaram em invalidez permanente e, em caso positivo, o grau da invalidez, o que deverá ser apurado através de perícia médica.

3. Sentença anulada para possibilitar o normal prosseguimento do feito.

4. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800080-76.2019.8.14.0008

APELANTE: ALEXANDRO GONDIM DE SOUZA

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXANDRO GONDIM DE SOUZA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de BARCARENA/PA. que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em desfavor da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, acolhendo a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela empresa requerida, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da não apresentação prévia do pedido administrativo.

Nas razões recursais de Id. Num. 4187684, o apelante sustenta que tanto este Egrégio Tribunal de Justiça, como outros Tribunais Pátrios, têm decidindo de modo diverso à r. sentença recorrida, formulando o entendimento de que inexiste a necessidade de esgotamento da via administrativa para efetivação da legitimidade de ação judicial, nos casos de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que o requerimento administrativo serve, tão somente, para comprovar a pretensão resistida no âmbito administrativo.

Nesse sentido, assinala que a própria Lei 6.194/74, alterada pela Lei 11.945/2009, bem como a leitura do próprio art. 5º, XXXV da CF/88 dispensam a exigibilidade do esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, haja vista o direito ao livre acesso à justiça.

Citando jurisprudência, afirma que a apelante é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, merecendo a r. sentença ser reformada para que seja apreciado o mérito dos pedidos exordiais.

Outrossim, assinala a aplicabilidade do disposto no § 3º do art. 1.013 do CPC/2015, para que seja julgado o mérito pelo próprio Egrégio Tribunal.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas no Id. Num. 4187691, em que a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença de extinção do feito seja mantida, ante a falta de interesse processual, pela não apresentação de requerimento administrativo.

Em relação ao mérito, requer seja julgado improcedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação de invalidez permanente, eis que não juntou aos autos o laudo pericial que quantificasse as lesões sofridas para fins de fixação de indenização do Seguro DPVAT, em observação aos termos da tabela anexa à Lei nº 11.945, de 04/06/2009; além de não ter juntado comprovante de desembolso de despesas médicas.

Distribuídos os autos, inicialmente, a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, a i. proferiu decisão em 05/02/2021, determinando a redistribuição dos autos, em face da previsão contida no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que fixa a competência das Turmas de Direito Privado, art. 31-A, inciso II.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão na pauta de julgamento (PLENARIO VIRTUAL).

Na 6ª Sessão em Plenário Virtual do PJE desta 1ª Turma de Direito Privado, com início no dia 8 de março e término no dia 15 de março de 2021, a Douta Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO divergiu do voto prolatado deste relator, votando pelo
provimento do recurso de Apelação Cível
, para reformar a decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Desse modo, determinei a nova inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, nos julgamentos colegiados, pode o julgador alterar seu voto enquanto perdurar o julgamento.

Dito isto, revendo o meu entendimento, e considerando o voto contrário manifestado no julgamento virtual pela douta Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, e após consulta mais acurada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, mudo o meu voto para dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença recorrida, para prosseguimento do feito, em face dos fundamentos a seguir expostos.

Colhe-se da leitura dos autos, em apertada síntese, que o autor, ora apelante, ingressou com esta ação pleiteando o pagamento da indenização do seguro DPVAT em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em
05/09/2018
, e para tanto alegou ter sofrido invalidez permanente, e assim requereu indenização no valor máximo previsto em lei.

O juízo de primeira instância acolheu a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela requerida, em sede de contestação, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da não apresentação de pedido administrativo.

Inconformado, o autor apelou e defende em suas razões recursais que a jurisprudência pátria admite o acesso ao poder judiciário para cobrança do seguro DPVAT, sem a necessidade do prévio requerimento administrativo.

Pois bem!

Como já dito, o recurso merece provimento, conforme passo a expor, começando pela preliminar deduzida.

Questão preliminar de mérito

No mérito, discute-se a prescindibilidade do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação, para fins de caracterizar o interesse de agir.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, sob o rito de repercussão geral, ter estabelecido a necessidade do prévio requerimento administrativo como critério condicionante do exercício do direito de ação em demandas de cunho previdenciário. Tendo, posteriormente, em 10/10/2014, no julgamento do RE 839.314-MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o STF, passado a aplicar o referido entendimento às ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. No mesmo sentido, RE 824712 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015.

Impende salientar o entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

Nesse sentido, cito julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2.
Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

3. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.”

(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

Portanto, forçoso reconhecer que o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Ou seja, de acordo com o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Carta Magna de 1988, não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Neste sentido, confira-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. O Jurisdicionado pode vir, diretamente, ao Poder Judiciário, consoante o princípio da inafastabilidade, art. 5º, XXXV da Constituição Federal, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa.”

(TJ-MG - AC: 10000200209898001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 17/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)

“APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - DAMS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Exaurimento da esfera administrativa - Desnecessidade - Ausência que não constitui óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal – Falta de pagamento do prêmio que não tem o condão de afastar a responsabilidade da seguradora pela indenização buscada – Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Procedência da ação - Majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, pelo trabalho recursal acrescido, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 - Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10080402720198260506 SP 1008040-27.2019.8.26.0506, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 08/07/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU NEGATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. PROJETO “SOLUÇÃO DIRETA CONSUMIDOR”. FACULTATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO COM BASE NO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Consoante entendimento desta Câmara Cível, o autor possui interesse processual independente de prévio requerimento ou de esgotamento da esfera administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal). 2. Reconhecido, pois, o interesse de agir do demandante independente de tentativa de resolução administrativa do conflito por meio do Projeto “Solução Direta-Consumidor”, diante da facultatividade da utilização da via administrativa antes do ingresso na seara judicial. 3. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, nos termos do inciso I do §3º do artigo 1.013 do CPC, incabível o enfrentamento do mérito, devendo o processo retornar ao Primeiro Grau para o regular processamento. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70082830787, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-10-2020)

No mesmo sentido, assim já se pronunciou esta Corte:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART.5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA. MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(2271556, 2271556, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada. 2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.”

(2019.03357987-81, 207.311, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-20)

“RECURSOS DE APELAÇÃO . AÇÃO DE COBRANÇA . SEGURO DPVAT . ART. 14 DO CPC. RECURSO DO RÉU: PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA - INÉPCIA DA INICIAL, AFASTADA . PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGURADORA APELANTE PELA SEGURADORA LÍDER, REJEITADA . PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, AFASTADA . MÉRITO PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DANO . MORTE DO NASCITURO EM RAZÃO DO ACIDENTE . POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT . JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA: MÉRITO . DANOS MORAIS . INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE.”

(2018.05140871-58, 199.663, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

Consequentemente, está presente o interesse de agir da parte autora, cabendo ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

No entanto, no caso concreto, descabe o julgamento do processo desde logo por esta Corte, conforme dispõe o art. 1.013, § 3°, do CPC, uma vez que, em se tratando de ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório, de acordo com a Súmula 474, do STJ, o valor para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico.

Assim, é imprescindível o prosseguimento do feito, fins de apurar se as lesões resultaram em invalidez permanente e, em caso positivo, o grau da invalidez, o que deverá ser apurado através de perícia médica.

Assim, em que pesem a existência de jurisprudência divergente, tenho que os argumentos apresentados são suficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/04/2021